Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gustavo Wollace Medeiros de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, não sendo realizada a audiência de custodia, em virtude de a Delegacia de Polícia não possuir equipamentos necessário para realização da videoconferência.
Relata que o impetrante requereu o relaxamento da segregação do paciente, sob o fundamento de busca domiciliar ilegal, inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, bem como pugnou pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e alternativamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Aduziu que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva, sendo este acompanhado pela autoridade judiciária.
Alega que a autoridade judiciária deixou de analisar o pedido de relaxamento da prisão, ante a inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, razão pela qual, o impetrante ingressou com Embargos de Declaração, em virtude da omissão do magistrado singular, pois o laudo foi assinado por policias que não averiguaram a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, sendo assim, não há materialidade delitiva.
Informou que o Parquet requereu a rejeição dos embargos, todavia, a autoridade judiciária conheceu e acolheu o recurso, sanando a omissão alegada, porém, manteve o paciente segregado.
O impetrante declara que, não obstante a correção formal do documento encaminhado, o que se verifica é situação que impede a homologação da prisão, pois a materialidade delitiva esta supostamente apontada pelo termo de exibição e apreensão, cujo registro não traz a quantidade do entorpecente apreendido, ante a inexistência de laudo preliminar.
Frisa que a substância apreendida não foi submetida a exame de espectrometria, não podendo ser constatado se realmente se tratava de maconha.
Sustenta que para homologação do flagrante é necessário a apreciação da correção formal do procedimento, da situação de flagrância, bem como da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, o qual, não consta nos autos a existência deste último requisito, sendo de rigor o relaxamento da segregação, ante a ausência de materialidade delitiva.
Explicita que fora realizada busca e apreensão no domicílio do paciente, sem autorização judicial, sendo esta apenas justificativa pelo fato de que os milicianos haviam recebido denúncias anônimas de que estaria ocorrendo o suposto delito em análise, sendo as provas obtidas ilícitas, devendo estas serem afastadas.
Salienta que “os Policiais foram até o quarto do increpado SEM FUNDADA E CONCRETA SUSPEITA e, EMBORA ESTIVESSEM EM UM ALOJAMENTO com VÁRIAS PESSOAS, com enorme possibilidade de haver testemunhas próximas ao local, NINGUÉM efetivamente acompanhou as buscas policiais ou presenciou a apreensão da droga. ”
Argumenta que a única prova do suposto envolvimento do paciente no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, são os objetos encontrados em seu quarto, entretanto, tais provas não possuem valor probante, pois os milicianos não observaram os protocolos necessários quanto a busca e apreensão domiciliar.
O impetrante esclarece que o paciente possui domicilio certo e trabalho licito, e que o delito em tese não fora cometido com violência ou grave ameaça.
Ademais, explana que não estão presentes no decreto prisional, os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como as afirmações são genéricas e abstratas.
Declara que a prisão deve ser de extrema raridade, ante a situação que estamos vivendo de pandemia ocasionada pela Covíd-19.
Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da nulidade de sua prisão em flagrante, ou que seja restabelecido o ius ambulandi, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 77630957/77630964).
A liminar foi indeferida (Id. 78549479).
O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da liminar, tendo em vista que o laudo definitivo constante nos autos é mero exemplo, razão pela qual persiste a ausência de materialidade delitiva. (Id. 78612966).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Wollace Medeiros de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
No que tange a alegação de que o laudo definitivo constante nos autos seja mero exemplo, e que não há materialidade do referido delito, ante a ausência do laudo preliminar de constatação de entorpecentes, observa-se que realmente houve um equívoco no Id. 77630961, mencionado, contudo, verifica-se que a autoridade judiciária entendeu estar evidenciada a materialidade não só pelo laudo preliminar (Id. 77630959), que foi devidamente assinado por 02 (dois) peritos, mas também através do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimento das testemunhas.
De mais a mais, em informações prestadas pela autoridade judiciaria, a confecção do laudo definitivo já fora solicitada a POLITEC.
Além disso, o laudo preliminar de constatação de entorpecentes é mera peça informativa, e, é documento apto para demonstrar indícios de materialidade.
Diante ao exposto, não verifico fato ou circunstâncias novas trazidas aos autos pelo requerente que possa alterar a fundamentação da decisão prolatada em análise perfunctória.
Desta forma, em que pese o impetrante ter solicitado a reconsideração com a finalidade de reverter decisão monocrática, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.